Tribunal: TJDFT
Processo: 0733395-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733395-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONE MELO DOS SANTOS CORREIA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Simone Melo dos Santos Correia contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704194-84.2024.8.07.0003, que indeferiu pedido deduzido na impugnação à penhora, com objetivo de liberar os valores constritos (ID 244507950). A decisão agravada consignou que a executada não comprovou minimamente a origem salarial dos valores bloqueados nem demonstrou que a constrição comprometeria seu mínimo existencial, limitando-se a alegações genéricas. Inconformada, a agravante alega (ID 75028026) que os valores bloqueados, de R$ 106,40 e R$ 489,22, são provenientes de salário depositado em conta com portabilidade bancária e constituem sua única fonte de subsistência. Sustenta que sua renda é inferior a cinco salários mínimos e que os valores constritos se encontram muito aquém do limite de 40 salários mínimos, previsto na jurisprudência do STJ e do TJDFT como parâmetro de impenhorabilidade. Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada e consequente desbloqueio das quantias constritas. É a síntese do necessário. Decido. O efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A probabilidade do direito demanda uma análise sumária da plausibilidade jurídica da tese deduzida no recurso, enquanto o risco do dano está relacionado à irreversibilidade dos efeitos da decisão atacada antes do julgamento colegiado do agravo. Tais requisitos são cumulativos e examinados à luz dos elementos constantes dos autos, sem aprofundamento da cognição. No caso concreto, a agravante sustenta que os valores constritos seriam oriundos de verbas salariais, contudo, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a demonstrar minimamente essa alegação. Não foram juntados extratos bancários, comprovantes de portabilidade, contracheques, declaração de empregador, tampouco qualquer registro de atividade profissional. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal admite a impenhorabilidade de verbas salariais e mesmo de valores mantidos em conta corrente ou digital, até o limite de 40 salários mínimos, quando caracterizada sua natureza alimentar e ausente má-fé. Todavia, para que se reconheça tal proteção, é imprescindível que a parte interessada faça prova mínima da origem dos valores, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A ausência de comprovação documental acerca da natureza salarial da verba constrita e da existência de risco concreto à subsistência da agravante afasta a probabilidade do direito, impedindo a concessão da tutela de urgência recursal. Nesse sentido, o precedente desta Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0720670-75.2025.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto (DJe 06/08/2025), assentou que: “a ausência de comprovação de que os valores bloqueados via sistema SISBAJUD possuem natureza salarial ou que sua constrição afeta o mínimo existencial impede o reconhecimento da impenhorabilidade”. No mesmo sentido, reafirma-se que a regra da impenhorabilidade de verbas salariais admite mitigação, mas exige a demonstração efetiva da natureza alimentar da verba e da preservação do mínimo existencial, o que não se verifica no presente caso. Dessa forma, ausente demonstração de probabilidade do direito, e inexistindo elementos que revelem risco de dano grave ou irreversível, não se vislumbra razão para o deferimento da medida de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela agravante. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator